Tribunal: TJDFT
Processo: 0746132-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se, em tese, de pedido de revisão criminal, apresentado de próprio punho pelo reeducando WESLEY SOARES RODRIGUES. Não há pedido liminar. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, oportunidade na qual, acaso entenda pertinente, providenciará a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA